Tribunal: TJDFT
Processo: 0745265-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA SUSPENSIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 864/STF. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA SELIC (EC 113/2021). ANATOCISMO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em cumprimento individual de sentença oriundo de ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF (proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018), visando suspender o cumprimento em razão de ação rescisória (proc. no 0723087-35.2024.8.07.0000), reconhecer a inexigibilidade da obrigação fundada na Lei Distrital 5.184/2013 e afastar alegado excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a ação rescisória pendente gera prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual de sentença;(ii) estabelecer se a obrigação é inexigível em razão de suposta coisa julgada inconstitucional e da Tese 864/STF;(iii) determinar se há excesso de execução decorrente da incidência da Taxa SELIC e eventual anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, exigindo decisão concessiva de tutela provisória (CPC, art. 969), inexistente no caso, motivo pelo qual não há prejudicialidade externa.
4. O art. 313, V, “a”, do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença já transitada em julgado, pois não há dependência de julgamento de outra causa quanto ao objeto da obrigação exequenda.
5. A tese de inexigibilidade não se sustenta, pois o título judicial não se funda em lei declarada inconstitucional nem em interpretação tida como incompatível com a Constituição antes do trânsito em julgado, conforme exige o art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC.
6. O acórdão exequendo expressamente afastou a incidência da Tese 864/STF, por tratar-se de descumprimento de reajuste escalonado previsto na Lei 5.184/2013, e não de revisão geral anual, inexistindo ofensa à LRF.
7. O trânsito em julgado do título (11/08/2023) impede rediscussão de matéria já decidida, vedado seu reexame sob fundamento de suposta inconstitucionalidade não reconhecida pelo STF.
8. A incidência da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021, não configura anatocismo, pois aplica-se de forma simples e exclusivamente sobre o montante consolidado até 08/12/2021, sem cumulação com outros índices.
9. A atualização anterior à EC 113/2021 segue o IPCA-E conforme Tema 810/STF e legislação aplicável, inexistindo bis in idem ou cobrança de juros sobre juros.
10. A Resolução 303/2019-CNJ não afasta ou modifica o regime constitucional da EC 113/2021 e incide especificamente sobre precatórios, não alterando a liquidação ora em curso.
11. Ausente determinação de sobrestamento decorrente do Tema 1349/STF, a discussão sobre metodologia de cálculo não impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação rescisória pendente, sem tutela provisória deferida, não suspende o cumprimento individual de sentença já transitada em julgado.
2. Não é inexigível o título judicial fundado na Lei Distrital 5.184/2013, pois não se aplica ao caso a Tese 864/STF e não há declaração de inconstitucionalidade anterior ao trânsito em julgado.
3. A Taxa SELIC incide de forma simples e exclusiva a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), sobre o montante consolidado até 08/12/2021, sem configuração de anatocismo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 535, III, §§ 5o e 7o; 969. EC 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ 303/2019, arts. 21-A, 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310522028070000, Rel. Arnoldo Camanho, j. 8/11/2023.TJDFT, Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 24/1/2018. TJDFT, Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 28/9/2023.TJDFT, Acórdão 1817723, Rel. Roberto Freitas Filho.